Tribunal: TJBA
Processo: 8049247-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049247-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA APELADO: SIMONE PEREIRA CAMPOS e outros (2) Advogado(s):ANA KARINA SILVA DE SENNA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INTEGRAL EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É abusiva a recusa de cobertura de internação integral em residência terapêutica por plano de saúde quando a moléstia (esquizofrenia crônica) possui cobertura contratual e há prescrição médica expressa que indica tal modalidade de tratamento como imprescindível. A ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura, especialmente quando o procedimento está respaldado em prescrição médica, possui eficácia comprovada e não há substituto terapêutico viável. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, prevalece sobre interesses econômicos ou administrativos da operadora, não podendo esta se substituir ao médico assistente na escolha do tratamento adequado. A multa cominatória fixada em caso de descumprimento revela-se legítima, proporcional e adequada diante da conduta recalcitrante da operadora. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049247-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SIMONE PEREIRA CAMPOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .